Tribunal: TJDFT
Processo: 0717343-05.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DECADÊNCIA AFASTADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do Auto de Infração que culminou na penalidade de suspensão do direito de dirigir. A parte recorrente sustenta, em suma, a nulidade do ato administrativo com fundamento na decadência e, ainda, na ocorrência de prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve decadência na expedição da notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir; (ii) analisar a ocorrência de prescrição intercorrente no curso do processo administrativo sancionador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 14.229/2021, vigente desde 22.10.2021, alterou o Código de Trânsito Brasileiro, prevendo que o prazo de 180 dias para expedição da notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir conta-se da conclusão do processo administrativo da penalidade de multa, nos termos do art. 282, § 3o, II, do CTB.
4. A retroatividade das normas benéficas no âmbito do direito sancionador administrativo extrai-se do art. 5o, XL, da Constituição Federal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.153.083/MT.
5. No caso concreto, não houve extrapolação do prazo decadencial entre a imposição da penalidade (13.06.2024) e sua notificação (20.06.2024), não se configurando a decadência.
6. Contudo, restou configurada a prescrição intercorrente, pois o processo administrativo de aplicação da multa finalizou em 28.04.2019, sendo a fase seguinte (processo de suspensão) instaurada apenas em 20.02.2024, violando o prazo de três anos previsto no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/99 e na Súmula 22, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
7. As Resoluções do CONTRAN editadas no contexto da pandemia da COVID-19 não suspenderam a contagem do prazo prescricional, pois não impediram a expedição de notificações, tampouco se demonstrou a suspensão das atividades administrativas do DETRAN/DF.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido em parte para reformar a sentença, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir em face da parte autora, no processo administrativo de autos no 00055-00025003/2019-57.
9. Sem honorários, ante a ausência de parte recorrente vencida (art. 55, Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: Lei n. 14.229/2021; CTB, 282, § 3o, II; CF/1988, art. 5o, XL; Lei 9.873/99, 1o, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.153.083/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 11.03.2014; Súmula 22, TUJ.